Tribunal: TJMT
Processo: 1005465-58.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005465-58.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), REGIANE DE PAULA - CPF: 032.986.951-57 (PACIENTE), Juizo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS
–

1)
PRISÃO EM FLAGRANTE –
INVASÃO DOMICILIAR – FALTA DE “FUNDADAS RAZÕES” –
IMPERTINÊNCIA – DENUNCIAS PRÉTERITAS E FUGA DE INDIVÍDUOS AO VEREM A POLÍCIA NO LOCAL - DROGAS ENCONTRADAS NA RESIDÊNCIA DA PACIENTE - CRIME PERMANENTE – FLAGRANTE HOMOLOGADO E CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – QUESTÕES SUPERADAS -
ENUNCIADO N. 27 DA TCRR/TJMT
–
2) NEGATIVA DE AUTORIA
– ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA INADEQUADA - ENUNCIADO N. 42 TCCR/TJMT -

3)

REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA COM OU SEM SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES
– IMPROCEDÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA– PERICULOSIDADE CONCRETA À ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
4)

PRISÃO DOMICILIAR
–
– NÃO
COMPROVADA A IMPRESCINDIBILIDADE PARA OS CUIDADOS DOS FILHOS

-

WRIT

EM PARTE CONHECIDO
E NESSA EXTENSÃO,
DENEGADO, DE ACORDO
COM PARECER DA PGJ.

1 -

Diante de fundada
suspeita
da conduta ilícita, evidenciada, em especial, em denúncias pretéritas e a partir da fuga de alguns indivíduos ao ver a equipe da polícia no local, e em se tratando de crime permanente (posse ilegal de variedade de drogas em sua residência), deve ser afastada a tese de constrangimento ilegal decorrente da atuação policial. Ademais,
o flagrante foi regularmente homologado pelo juízo
a quo
e convertido em prisão preventiva, tornando superadas as alegações de ilegalidade na detenção. Precedentes do STJ e
Enunciado nº. 27, da TCRR/TJMT:
“As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”.

2 –

É inviável debater a negativa de autoria, dada a natureza do
mandamus,
que não admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração de elementos de convicção;

3 -
Estando comprovada a materialidade, h
avendo indícios suficientes de autoria, bem assim, demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública, em especial diante da reiteração da paciente em crime da mesma natureza, a segregação cautelar é medida que se mostra adequada, necessária e, estando satisfatoriamente fundamentada,
é descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao encarceramento, dada a sua inadequação ou insuficiência para garantir a ordem pública e impedir que a paciente continue praticando crimes de igual natureza e gravidade.

4 -

Inexistindo comprovação da imprescindibilidade da genitora aos cuidados diretos dos filhos
, e
tratando-se de paciente que reitera no mundo da criminalidade, inviável
acolher o pleito de prisão domiciliar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, interposto em favor de
REGIANE DE PAULA
, em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o
Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT.

Narra-se que a paciente foi presa em flagrante no dia 26.2.2021, acusada da prática, em tese,
do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
Lei n. 11.343/06)
. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

A Defesa sustenta, em síntese que:
1)

há evidente
nulidade do flagrante eis que derivado de invasão de domicílio
, sem autorização de busca judicial e com base exclusivamente em denúncia anônima;
2)

a droga não pertencia a paciente;
3)
a decisão é desprovida de fundamentação idônea e não há e
lementos de prova a demonstrar que a libertação da paciente seja um risco para a ordem pública, ou que seja prejudicial para a instrução criminal e para a segurança da aplicação da Lei Penal;

3)
é possível, no caso, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares;
4)
a paciente faz jus à prisão domiciliar porque é mãe, e tem três filhos sob sua responsabilidade (
uma de 11 anos, outro de 12

anos, e outro filho de 15

anos de idade).

A
liminar
foi
indeferida
(Id.
80767462
).

As informações judiciais foram prestadas (Id.
81580014
).

A d. PGJ opinou pel
o
conhecimento parcial
do
writ
e, na parte conhecida, pela sua
denegação
,
em parecer, cujo sumário segue em transcrição livre
(Id
.
82123486
)
:

Habeas Corpus
. Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006). Conversão da prisão em flagrante em preventiva para a garantia da ordem pública. 1) sustentada a existência de
ilegalidade
na operação policial que culminou na autuação em flagrante delito, diante da ausência de fundamentos que justificassem a
entrada forçada
da equipe policial na residência da Paciente. Apontada violação ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal –
Inacolhimento
– À luz da diretriz exarada pelo STF no julgamento do RE 603616 - ao qual foi dada repercussão geral -, é lícita a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, até mesmo em período noturno, desde que
amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas
“a posteriori”
, que sinalizem que dentro da casa há situação de flagrante delito. No caso, as circunstâncias sinalizam que a entrada dos policiais no local em que a Paciente se encontrava, embora supostamente tenha se dado sem mandado judicial,
foi amparada por fundadas razões, devidamente justificadas
, que indicaram que
dentro do imóvel ocorria situação flagrancial
; não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade da ação policial e, via de consequência, da prisão em flagrante da Paciente. 2) alegada ausência de indícios de autoria, sob a permissão de que
a droga apreendida não pertencia à paciente
, bem como que
na residência dela havia outras pessoas
, as quais não foram autuadas pela prática do delito imputado.
Não conhecimento
, no ponto. A questão acerca da
análise da prova da autoria e materialidade
delitiva diz respeito ao
cerne da lide penal
, inviável de ser aprofundada nos estreitos limites da ação de
“habeas corpus”
, notadamente quando presentes, de maneira concreta, indícios de autoria e materialidade delitivas. 3) Argumento de que a decisão que decretou a segregação cautelar é
desprovida de fundamentação
idônea e não há elementos que demonstrem que a liberdade da paciente seja um risco a ordem pública, ou que ela prejudicará a instrução criminal e a aplicação da Lei Penal.
Insubsistência
. Presentes os requisitos que autorizam a conversão da prisão em flagrante em preventiva, não há falar -se em ilegalidade da decisão constritiva, porquanto o acautelamento da Paciente se afigura necessário ao resguardo da ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP, tendo em vista, sobretudo, a
periculosidade atribuída
e a
possibilidade de reiteração delitiva
. 4) Avocada a existência de
predicados pessoais favoráveis
à Paciente, tais como ocupação lícita e residência fixa; argumentando, ainda, que a paciente faz jus a prisão domiciliar porque é mãe e tem três filhos sob sua responsabilidade (uma de 11 anos, outro de 12 anos, e outro filho de 15 anos de idade) –
Inadmissibilidade
– o fato da beneficiária possuir residência fixa sequer pode ser considerado como circunstância favorável, visto que o crime, em tese, era cometido em sua própria casa, que seria um
“ponto” de venda de drogas
. Além do mais, tem-se que a increpada permaneceu segregada por anos e
seus filhos sempre permaneceram sob os cuidados de sua mãe e do genitor destes
, sendo que ela apenas fora colocada em liberdade em setembro de 2020, não sendo possível afirmar que ela seja indispensável aos cuidados dos menores. Inexistência de constrangimento ilegal. Parecer pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 20
de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021